Tribunal: TJES
Processo: 5042212-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042212-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDESIO ALMAGRO NEVES
RECORRIDO: BANCO GMAC S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5042212-40.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDESIO ALMAGRO NEVES

RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA S/A, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e BANCO GM S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. BENEFICIÁRIO DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
EDESIO ALMAGRO NEVES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA S/A, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e
BANCO GM S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14621017), o recorrente informa que recebeu o boleto falso do próprio aplicativo MyChevrolet, sendo
hiper
vulnerável na relação
jurídica
que se estabeleceu, motivo pelo qual deve ser acolhida a pretensão inicial.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 14621024, 14621027, 14621029, 14621030 e 14621031).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

A partir do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva dos requeridos que tenha dado causa aos danos alegados.

O próprio autor alega na inicial que foi vítima de um golpe ao realizar o pagamento da 1ª parcela referente ao financiamento de seu veículo. Para tentar provar o alegado, anexa vídeo no ID 14620793 para demonstrar que o aplicativo My Chevrolet redireciona para algum site falso.

Pois bem. Não é o que se percebe. O vídeo anexado pelo autor, ora recorrente, demonstra que os dados indicados no aplicativo do Banco do Brasil fazem a leitura do boleto e corretamente consta como beneficiário do pagamento o Banco GM. Veja-se:

Já no comprovante de pagamento apresentado pelo autor no ID 14620792 é possível verificar que consta como beneficiário o Mercado Pago e beneficiária final a empresa Assessoria Financeira S/A, que não corresponde à instituição emissora do documento. Segue print:

Há prova nos autos, apenas, do pagamento do boleto falso, mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança de todos os envolvidos, eis que o recorrente não demonstrou nos autos que efetivamente acionou os canais oficiais do Banco GM S/A.

Desta forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva dos recorridos, não há responsabilidade civil destas em indenizar pelos danos causados, haja vista que a responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que estes tenham praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelos bancos recorridos, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)